Tribunal: TJDFT
Processo: 0700504-84.2023.8.07.0002
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. PAGAMENTO EFETUADO. CRÉDITO FEITO A TERCEIRO. FRAUDE NA EMISSÃO DE BOLETO BANCÁRIO. EMISSÃO DE BOLETO POR MEIO NÃO OFICIAL FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO VERIFICADA. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR E DE TERCEIRO. FORTUITO EXTERNO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de ação de obrigação de fazer na qual a parte autora requereu a condenação do requerido ao pagamento do valor de R$ 1.383,13 (mil trezentos e oitenta e três reais e treze centavos), em dobro, acrescidos dos descontos indevidos efetuados no curso do processo e, ainda, do valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) a título de danos morais.2. Na inicial, a autora narrou ter efetuado o pagamento, em dezembro de 2021, de boleto no valor de R$ 1.383,13, referente ao adiantamento dos meses de janeiro, fevereiro e março de 2022, do contrato de financiamento firmado junto à instituição financeira. Contudo, o banco lhe cobrou o pagamento das parcelas, nos respectivos vencimentos, alegando o inadimplemento, o que a obrigou a novamente pagar as parcelas.
3. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido para declarar a quitação das parcelas em comento e condenar o requerido à restituição do valor de R$ 1.383,13 à autora, na forma simples.4. O banco réu apresentou recurso regular e tempestivo. Sem contrarrazões.5. Em seu recurso, preliminarmente, o banco requerido alega ilegitimidade passiva ante a inexistência de relação sua com o ocorrido e que não houve falha na prestação de serviço. Afirma não ter emitido o boleto e que o dano ocorreu por negligência e falta de cautela da autora. No mérito, pugna pela improcedência dos pedidos e o afastamento da condenação à restituição de valores à parte autora.6. O cerne da controvérsia consiste na análise da responsabilização do réu pelos danos decorrentes do pagamento de boleto fraudado.7. Preliminar de ilegitimidade passiva. A parte autora imputa ao banco réu a responsabilidade pela emissão do boleto fraudado. Desta feita, à luz da teoria da asserção, a ilegitimidade do réu é questão afeta ao mérito. Preliminar rejeitada.8. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.9. Ônus da prova. Apesar da aplicação das normas protetivas do direito do consumidor à questão tratada nos autos, entre elas a inversão do ônus da prova, para a aplicação deste instituto não é suficiente a condição de consumidor; necessária também a dificuldade na realização da instrução probatória, não sendo suficientes os meios de prova simples a que o consumidor tem acesso.
10. A súmula 479 do STJ prevê que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.
11. Contudo, no caso concreto, entendo que não houve ingerência dos prepostos do recorrido a fim de que a fraude se consumasse. A parte autora não trouxe quaisquer informações acerca de quais métodos foram utilizados para a obtenção do boleto reputado como falso. Não informou se ela própria estabeleceu contato com a instituição financeira, por intermédio dos canais oficiais, ou se foi contatada por telefonemas e/ou mensagens de terceiros estranhos. Não juntou aos autos comprovantes de eventuais ligações telefônicas realizadas por meio do número oficial da instituição bancária, o que justificaria a aplicação da responsabilidade objetiva diante da fraude perpetrada por meio da “falsa central de atendimento”, e nem anexou qualquer diálogo realizado com os fraudadores.
12. Ausentes, assim, indícios de que a autora tenha sido direcionado para o fraudador pela instituição financeira. De se observar que no sítio eletrônico da instituição bancária constam canais de comunicação oficiais.
13. Assim, verifica-se que, o caso descrito nos autos, trata-se de fraude perpetrada por terceiro, a qual se consumou por culpa exclusiva do consumidor, não restando demonstrada falha na prestação do serviço a caracterizar fortuito interno e a ensejar a aplicação da súmula 479 do STJ. Houve o rompimento do nexo causal - portanto, não se caracteriza o dever de indenizar por parte da instituição financeira danos materiais ou morais.
14. Preliminar rejeitada. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para reconhecer a improcedência dos pedidos iniciais.
15. Sem custas e sem honorários advocatícios.
16. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.